Tribunal: TJDFT
Processo: 0735672-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735672-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CONDOMINIO RURAL MANSOES COLORADO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo CONDOMÍNIO RURAL MANSÕES COLORADO, deferiu “a tutela provisória de urgência, para cominar ao réu a obrigação de apresentar em quinze dias, nos autos, um plano de ações destinado à captura e remoção para abrigamento adequado de todos os gatos encontradiços nas vias de uso comum do “Condomínio Rural Mansões Colorado”. Obviamente, as diligências deverão ser empreendidas de modo a não causar ferimentos ou maus tratos aos animais a serem capturados. Apresentado o plano, fixo o prazo de trinta dias para a comprovação de sua execução integral e eficiente, tudo sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00 por dia de atraso em qualquer das obrigações, até o limite de R$ 1.000.000,00.” (ID 203828768, autos originais). Em suas razões, o agravante sustenta: 1) contrariedade ao artigo 1o, §3o da Lei 8.437/92 que veda medida liminar satisfativa contra a Fazenda Pública; 2) violação à Lei 7.535/2024 – necessidade de abordagem humanizada no controle da população de felinos. Requer o efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão nos termos da peça recursal. Sem preparo, diante da isenção legal. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, os fundamentos trazidos pelo agravante refletem a plausibilidade de ser concedido o efeito suspensivo. Não é possível a concessão de liminar em desfavor da Fazenda Pública que esgote, ainda que em parte, o objeto da ação, nos termos do artigo 1o, § 3o da Lei 8.437/1992. Não se desconhece que a presença de animais de rua em áreas residenciais pode, de fato, representar riscos à saúde pública, inclusive com a transmissão de zoonoses, agressões e poluição ambiental. É inegável que a superpopulação de gatos de rua deve ser controlada para garantir a segurança e bem-estar dos moradores do condomínio (art. 375 do Código de Processo Civil-CPC). Todavia, a defesa do meio ambiente, nos termos do art. 225 da Constituição Federal, cabe ao poder público e à coletividade. A ação é conjunta e complementar. No Distrito Federal, a atribuição de criar políticas públicas de acolhimento de animais abandonados e de rua é de atribuição Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal (SEMA). Já a Diretoria de Vigilância Animal (DIVAL) é responsável pelo controle de zoonoses. Os documentos anexados aos autos originais indicam sim uma superpopulação de gatos de rua dentro do condomínio autor, ora agravado. No entanto, há diversos relatos de gatos, cujos tutores os deixam andar para além dos muros da residência; outros moradores alimentam os gatos de rua, o que os atrai para as residências. Há, ainda, relatos de que a mãe de um condômino leva gatos de rua de outras localidades para dentro do referido condomínio. Como se vê, o esforço precisa ser conjunto e coordenado: do poder público e do condomínio. Ainda que todos os gatos sejam recolhidos do condomínio, sem uma maior conscientização dos próprios moradores, certamente o problema não será resolvido definitivamente. Embora os gatos preservem muito do instinto de caçadores/predadores, a disponibilidade (facilidade) de comida encontrada no condomínio por ação de alguns moradores - que insistem em alimentá-los -, contribui para a permanência dos bichanos no local (art. 375 do CPC) Os gatos, como todos os felinos, possuem hábitos noturnos. É então no momento de descanso dos moradores que eles estão mais ativos e saem para caçar, fazer suas necessidades e, até mesmo, brincar. Por isso tantas intercorrências registradas pelos condôminos na madrugada. No entanto, a situação enfrentada pelo condomínio autor não é de sua exclusividade; está presente mas em outros condomínios fechados do DF, seja de casas ou apartamentos. O DF tem programas de vacinação e castração gratuitos, o que ajuda tanto no controle de zoonoses quanto no aumento populacional de animais de rua. Aliás, a castração é uma saída eficaz para o controle populacional dos gatos de rua. Se os machos fossem castrados, diante da maior facilidade dos procedimentos com relação às fêmeas, já contribuiria sobremaneira com o controle da reprodução. Saliente-se que o primeiro cio de uma gata pode acontecer aos 4 meses de vida. A gestação dura, em média, 65 dias. Quanto então a gata estará apta a entrar no cio novamente. Se não engravidar, a gata pode vir a ter vários cios com intervalos de 2 a 3 semanas. Portanto, a castração é, de fato, eficaz e necessária. Dentro desse contexto, necessária a abertura do contraditório e da ampla defesa para que ambas as partes tragam ao conhecimento do juízo seus esclarecimentos sobre os fatos, com abordagem de outras alternativas viáveis para a solução da questão apresentada na petição inicial. Ademais, não há maiores prejuízos às partes, em função da célere tramitação do agravo de instrumento, além da reversibilidade desta decisão. DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator